Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712512-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: COMERCIO DE VESTUARIO S&amp;P PLANELIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA (rés), em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S&amp;P PLANELIS LTDA ME julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Irresignado com a sentença, apelam as Rés. Após o oferecimento de contrarrazões, os autos foram encaminhados a este eg. TJDFT. Posteriormente, por meio da petição de id. 22293571, sobreveio aos autos termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 20772830 e 201772831 , as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial. Saliento ainda que, os advogados e as partes subscritoras do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigir, consoante procuração e substabelecimento de ids. 21133407, 21133455/21133457, 21133458 – p. 39, 21133488 e 22860749. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO os recursos de apelações interpostos (id. 21133525 e 21133531). Consta do acordo que cada parte arcara com as custas incorridas e respectivas verbas honorárias devidas a seus advogados, e ainda que a parte Autora arcará com as custas finais de baixa, se existentes (cláusula 11 do acordo – id. 22396288 – p. 2). Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem, para demais providências, se houver. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora